Tribunal: TJES
Processo: 5002543-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002543-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON ROHR PASCHOAL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002543-14.2023.8.08.0024

RECORRENTE: NILTON ROHR PASCHOAL

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TERMO INICIAL A SER CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NILTON ROHR PASCHOAL
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo o requerente que é Escrivão de Polícia aposentado, sendo o ato publicado em 31/01/2018. Informa que deixou de usufruir de dois períodos de férias, requerendo sua conversão em pecúnia. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ 14.928,10 (quatorze mil, novecentos e vinte e oito reais e dez centavos).

Em contestação (ID 7902554), o requerido argui prejudicial de prescrição. No mérito, destaca que caso o servidor não goze do seu direito de férias em até dois anos do período aquisitivo, o servidor perderá o direito as férias e a eventual indenização.

A sentença (ID 7902562) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso II, do Estatuto Processual Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7902571), reiterando basicamente que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, motivo pelo qual é de se reconhecer a procedência do pedido inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7902574), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Em relação à prescrição, divirjo do posicionamento do magistrado sentenciante.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional do direito do servidor para requerimento da conversão em pecúnia das férias não gozadas somente se inicia com o
registro
da aposentadoria, por se tratar de ato complexo (AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015) e não da data da efetiva aposentadoria, conforme consta em sentença.

Desta forma, considerando que o autor, ora recorrente, aposentou-se em 31/03/2015 e a Portaria de registro n° 147 de 26/01/2018 foi publicada apenas em 31/01/2018, sendo a ação ajuizada em 31/01/2023, não há de se falar em ocorrência de prescrição.

É o que entende o Egrégio Tribunal do Estado do Espírito Santo:

E M E N T A: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. Lei Estadual 3.196/78. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. O Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 721001 RG, amparado na premissa da vedação de enriquecimento sem causa pela Administração Pública, depreendeu que o servidor inativo fará jus ao recebimento de indenização por período de férias não gozadas na atividade, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo, bem como desnecessária a comprovação de que o gozo não ocorreu por necessidade do serviço.

II.
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial por Servidor em face da Administração Pública visando o recebimento de indenização em pecúnia por período de férias vencidas e não usufruídas corresponderá à data do ato de aposentação.
Precedentes.

III. Por não haver integrado a causa de pedir, tampouco os pedidos deduzidos na exordial, resta obstaculizada a análise do pedido de pagamento em dobro das férias não gozadas pelo servidor com amparo no artigo 61, §4º, da Lei Estadual 3196/78, haja vista o prescrito no artigo 141, do CPC/15.

IV. O montante indenizatório correspondente às férias vencidas e não usufruídas deverá observar o valor dos subsídios auferidos pelo servidor nos períodos em que deveria ter ocorrido o gozo do direito, sob pena de enriquecimento sem causa deste.

V. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada.

(Apelação:
0021524-17.2017.8.08.0048
; Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 11/02/2020).

Diante disso, entende-se que a conversão em pecúnia independe do fato de as férias não terem sido gozadas por óbice imposto pela Administração Pública. Vale ressaltar que, sendo requerido ou não o período de férias, deveria o estado ter concedido de ofício a fim de se evitar eventual perda, razão pela qual também não merece prosperar a alegação de que o autor deixou de usufruir das férias por mera liberalidade ou pela inexistência de prova de requerimento.

Ressalto que, é dever da Administração impedir a acumulação de férias dos seus servidores, bem como a prescrição das férias em aberto.

Assim, entendo que a r. sentença merece reforma para que o recorrente possa receber as férias não gozadas nos períodos de 27/02/2014 a 26/02/2015 e 01/01/1998 a 31/12/1998 (ID 7902549 - Pág. 13).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada no ID 7902562 a fim de afastar a ocorrência de prescrição e determinar que o requerido pague ao autor, ora recorrente, NILTON ROHR PASCHOAL a quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas nos períodos de 27/02/2014 a 26/02/2015 e 01/01/1998 a 31/12/1998 (total de 60 dias), observada a última remuneração na ativa do servidor público, a ser acrescida de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, contada da aposentadoria, ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, juros e correção monetária pela Selic acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)